Tribunal: TJBA
Processo: 0519365-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519365-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL

Advogado(s)
:
OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, FABIO ANTONIO PECCICACCO, MILTON LIMA DE OLIVEIRA, MANUELA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Auto Green Veículos S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA, que reformou sentença de improcedência para reconhecer o direito de Olívia Maria de Araújo Pimentel à rescisão contratual e restituição integral do valor pago por veículo com vício oculto, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 18, § 1º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro de fato na análise sobre a efetiva reparação do veículo; (ii) examinar se houve omissão quanto à alegada alienação do bem durante o curso do processo; (iii) avaliar se a utilização do veículo descaracteriza o vício e afasta a responsabilização das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta o alegado erro de fato, pois fundamenta-se em laudo pericial e demais provas que demonstram a reincidência de falhas no câmbio automatizado i-Motion e a mora na substituição de peça essencial, caracterizando vício oculto não sanado dentro do prazo legal.

A alegação de omissão quanto à alienação do bem não procede, pois tal fato não foi formalmente comprovado nos autos à época do julgamento, tampouco objeto de requerimento pela parte autora, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos de declaração.

Ainda que comprovada eventual alienação do bem, a jurisprudência admite a restituição proporcional ou o abatimento do valor com base na Tabela FIPE, desde que demonstrada a perda de funcionalidade do veículo, hipótese verificada no caso concreto.

A utilização do veículo pela consumidora não exclui a caracterização do vício, sendo irrelevante para fins de responsabilização quando o bem não atende à legítima expectativa de qualidade e segurança, especialmente em se tratando de produto de alto valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera utilização do veículo com vício oculto não impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

A alienação do bem no curso do processo, sem comprovação formal e ausência de requerimento da parte autora, não constitui fato superveniente apto a modificar o julgamento da causa.

O vício oculto que compromete a segurança do consumidor e cuja reparação ocorre após prazo excessivo enseja a rescisão contratual com restituição do valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493 e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1046390-29.2023.8.26.0576, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0519365-38.2018.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
e
AUTO GREEN VEICULOS SA
, e, como Embargado
, OLÍVIA MARIA DE ARAÚJO PIMENTEL.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora